Tribunal: TJDFT
Processo: 0724492-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. REDIOMENSIONAMENTO DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/06.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Examinar: (i) a regularidade da busca domiciliar; (ii) se os elementos colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico em relação a ambos os réus; (iii) se idônea a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria; (iv) se cabível a incidência da minorante do tráfico privilegiado; (v) a adequação da incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da LAD.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O STF, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616), fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.3.1. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da prova, por invasão de domicílio, quando constatado que o flagrante se protraiu no tempo e a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática delitiva (tráfico).
4. Verificada a insuficiência de elementos probatórios quanto à participação de um dos réus no delito de tráfico de drogas, bem como, em relação a ambos, no tocante à imputação de associação para o tráfico — diante da ausência de demonstração da estabilidade e permanência do vínculo associativo — impõe-se a absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
5. A valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria deve ser afastada quando não restar comprovado que os entorpecentes apreendidos foram comercializados nas imediações de escolas, unidades de saúde ou postos policiais, fundamento utilizado pelo julgador.
6. Com a exclusão da condenação pelo crime de associação para o tráfico, e presentes os requisitos legais — réu primário, sem antecedentes, sem dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa —, é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06).
7. A aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas exige prova idônea de que a conduta do agente envolveu, de forma direta, criança ou adolescente. Ausente tal demonstração, incabível sua incidência.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Apelo de Vitor Ryan provido. Apelo de Bernardo parcialmente provido.

________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/06, artigos 33, 35 e 40, incisos III e VI; CPP, art. 386, VII; CF, art. 5o, inciso XI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.574.681/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe de 30/5/2017; STF, ARE 1447054 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-08-2023 PUBLIC 29-08-2023; STJ, AgRg no HC n. 899.936/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024.